Tribunal: TJDFT
Processo: 0817801-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer. Recurso inominado. Acumulação de cargos. Professor. Agente de vigilância ambiental em saúde. Natureza técnica do cargo. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 74341042), a parte recorrente alega que a sentença a quo se pautou, de forma equivocada e restritiva, na análise da possibilidade de acumulação apenas sob o viés da caracterização do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) como um "profissional de saúde". Argumenta que a sentença ignorou a dualidade da permissão constitucional e a robusta argumentação acerca da natureza técnica do cargo, que, por si só, autorizaria a acumulação com o cargo de professor. Defende que o cargo de AVAS preenche cabalmente os requisitos para ser enquadrado como cargo técnico ou científico, o que, por si só, autorizaria a acumulação com o cargo de professor. Diz que a Lei no 5.237/2013 e a Portaria Conjunta no 06/2023 detalham atribuições que exigem conhecimentos específicos em saúde pública, epidemiologia, controle de vetores, saneamento ambiental, educação em saúde, entre outros. Aponta que as funções exercidas (Conhecimento e Mapeamento Territorial de Risco; Levantamento e Reconhecimento de Situações de Risco; Vigilância da Qualidade da Água, Ar e Solo; Identificação e Cadastro de Contaminantes; Controle de Vetores e Zoonoses; Educação Ambiental em Saúde e Apoio a Ações de Fiscalização) não são de caráter meramente operacional ou burocrático e exigem uma gama de conhecimentos específicos, habilidades técnicas e discernimento para a tomada de decisões no campo da vigilância ambiental e sanitária. Destaca que, nos termos da jurisprudência do STF, o que define a natureza técnica de um cargo são os conhecimentos específicos e o discernimento técnico exigidos para o desempenho da função, e não a mera escolaridade formal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) que seja concedida a justiça gratuita ao recorrente e b) que seja reconhecida a natureza técnica do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e, consequentemente, deferido o direito do recorrente à acumulação dos cargos, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente o contracheque ID 74341019, que demonstra os rendimentos módicos por ele percebidos.
4. Contrarrazões no ID 74341045 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde ostenta natureza técnica apta a permitir a acumulação com o cargo de professor.
III. Razões de decidir
6. O art. 37, XVI, da Constituição Federal prevê, dentre as possibilidades de acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
7. Além do mais, a Súmula 6 desse Tribunal de Justiça dispõe que: A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento.
8. No caso dos autos, o autor defende a natureza técnica do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
9. Nos termos da Portaria Conjunta no 06, de 25 de janeiro de 2023, o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde possui como requisito o certificado de conclusão do curso de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino.
10. Ainda de acordo com a referida portaria, a descrição sumária das atividades do cargo de AVAS é de: exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
11. Desse modo, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde não possui natureza técnica apta a permitir a acumulação de cargo público pretendida, haja vista que o cargo não exige prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento, nos termos da Súmula 6 desse Tribunal de Justiça.
12. Assim, as atribuições do referido cargo, embora de inegável relevância para a saúde pública, consistem em vigilância, vistoria e orientação, as quais não demandam, para fins acumulação de cargos públicos nos termos da jurisprudência dessa Corte de Justiça, prévio domínio de determinado campo de conhecimento.
13. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: “(...) IV. O pressuposto de diploma de nível superior (caráter genérico) não compreende a exigência de área específica de conhecimento. Nos moldes da Súmula n. 6 do Egrégio TJDFT, a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento. Precedente (mutatis mutandi): TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1156169, DJe 19.03.2019 (...)” Acórdão 1227230, 0740609-03.2019.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/02/2020, publicado no DJe: 10/02/2020.
14. Outro não foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos: “ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. 2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar. 3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6o, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. 4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor. (...)” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.494/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 2/12/2019) e “(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau” (...) (EDcl no REsp n. 1.678.686/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 1/2/2018).
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, XVI, b; Portaria Conjunta no 06, de 25 de janeiro de 2023
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.494/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 2/12/2019 e EDcl no REsp n. 1.678.686/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 1/2/2018; TJDFT, Súmula 6; Acórdão 1227230, 0740609-03.2019.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/02/2020, publicado no DJe: 10/02/2020.